Tribunal: TJDFT
Processo: 0713207-32.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0713207-32.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: VENISE ALMEIDA DE LIMA DESPACHO Intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre a petição de ID 67045221, em que a agravada requer a majoração da multa diária fixada na sentença (R$ 5.000,00) por descumprimento de decisão judicial. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator